Tribunal: TJMT
Processo: 1013151-04.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013151-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JOAO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA - CPF: 062.132.411-67 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MATHEUS FERNANDES RAPOSO - CPF: 040.612.911-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÃO.COMUNIQUE-SE A VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACERCA DESTE JULGAMENTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Aprisãocautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na considerável quantidade de entorpecente apreendido (cerca de um quilo e setecentos gramas de maconha) juntamente com petrechos típicos atinentes ao narcotráfico, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Nevio Pegoraro e Guilherme Saldanha Pegoraro, em favor de
João Vitor Ferreira da Silveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de julho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013596-74.2021.8.11.0015.

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 95426492. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 96243606, no qual fez um resumo do processo em referência e reafirmou os motivos pelos quais entende que a decisão que decretou a prisão cautelar está devidamente fundamentada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 97459451, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como no que tange à inexistência dos requisitos que autorizam tal custódia elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito, eis os trechos da referida decisão:

[...]
Do autuado João Vitor Ferreira da Silveira

Consta dos autos que, ao indiciado João Vitor Ferreira da Silveira é imputada a prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A princípio cabe mencionar que a prisão preventiva é medida excepcional, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a presença concomitante de alguns requisitos.

Como se sabe, a prisão preventiva em nosso ordenamento tem sempre caráter de exceção, uma vez que possui natureza acautelatória, valendo ainda ressaltar que para ser determinada, é indispensável à presença dos seus pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre tais requisitos necessários para decretação e manutenção da prisão preventiva, o douto doutrinador Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

Para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Pois bem.

No caso em tela, em relação a presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva não há qualquer dúvida, haja vista que há fortes indícios de que o autuado João Vitor Ferreira da Silveira praticou os delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, cuja pena é superior a quatro anos de reclusão para o crime de tráfico.

Com efeito, os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido o auto de prisão em flagrante delito, instruído com o boletim de ocorrência n. 2021.180758, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e das testemunhas e, especialmente, pelo auto de apreensão n. 2021.16.225352 (ID.60947869/p.12), bem como laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2021.008363-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de “Cannabis sativa L.” (maconha) (ID.60947869/p.33-35).

Ademais, quando da prisão em flagrante, o autuado João Vitor Ferreira da Silveira disse aos policiais militares que efetuaram sua prisão que “
havia comprado a droga da organização criminosa comando vermelho (CV) e que teria pago R$ 2.800,00
,” bem como que
“paga uma taxa de R$ 100,00 para poder comercializar”
(ID.60948967/p.13-16) e, embora tenha mudado sua versão dos fatos quando do depoimento perante a Autoridade Policial, indicando que a substância entorpecente foi adquirida para consumo pessoal, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1.700g), separadas em porções e tabletes, conforme auto de apreensão e laudo de constatação de droga, ratificam os indícios de traficância.

Cumpre destacar, também, que a pena máxima dos delitos em comento ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que, no caso em tela, consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes.

Além disso, as condições subjetivas favoráveis do autuado, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Logo, até que venham aos autos maiores informações acerca dos fatos, necessário o encarceramento provisório para fins de se resguardar a garantia da ordem pública.

Destarte, denota-se que a manutenção da prisão do flagrado João Vitor Ferreira da Silveira está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de concessão de liberdade provisória e, por conseguinte,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA
, por se tratar de medida que se impõe, ao menos por ora.

[...]

Destacamos

Do édito judicial acima parcialmente transcrito, infere-se que o paciente foi flagrado transportando cerca de 1.7 kg (um quilo e setecentos gramas) de maconha e que nessa ocasião confirmou a traficância aos policiais militares responsáveis por sua prisão, quando aduziu que a droga foi adquirida por R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) da organização criminosa autointitulada de
Comando Vermelho
, a quem ele pagava uma taxa correspondente a R$ 100,00 (cem reais) que o autorizava a praticar o comércio malsão.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão das circunstâncias do flagrante, notadamente pela quantidade de substância entorpecente apreendida - cerca de 2.107,7g de cocaína, dado indicativo de um envolvimento mais profundo do paciente com a criminalidade, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC 670.521/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO OU AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EM EVENTUAL NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.524 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes).

III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

(STJ, AgRg no HC 619.092/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de munições de arma de fogo e pela quantidade de cocaína e de crack encontrados em poder do paciente, a saber, aproximadamente 3kg (três quilos). Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

(STJ, HC 496.111/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 27/08/2019).
Destacamos

Insta registrar, outrossim, que na apreensão em comento, além da droga, foi localizada na mochila que o paciente trazia consigo: uma balança de precisão; R$ 555,50 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em dinheiro; dois rolos de papel filme e diversas embalagens pequenas para acondicionar drogas nos tamanhos 7,5 x 4,0 cm e 22,5 x 4,0 cm (Auto de Apreensão n. 2021.16.225352 e Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2021.008363-01 encontradiços nas p. 13, 34 e 35 do ID 95224490).

Por outra vertente, insta deixar consignado, que, apesar de não constar na decisão invectivada, a autoridade acoimada de coatora registrou em seus informes os seguintes fatos supervenientes à prisão do paciente, que seguem abaixo transcritos apenas para reafirmar, por ora e
a priori
, o acerto da decisão hostilizada:

[...] Cabe acrescentar, por oportuno, embora não registrado na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, que após a prisão dos imputados, a polícia militar informou ter recebido denúncia anônima de que o paciente
João seria também responsável pelo armazenamento de entorpecente da facção criminosa denominada Comando Vermelho
e teria recebido uma grande quantidade de entorpecente, armazenando em uma casa na região de bairros populares conhecida como “Complexo”, nesta. Após identificarem esse “depósito”, lograram apreender mais
125
(cento e vinte e cinco) tabletes de maconha e R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), em espécie.

Vejamos a narrativa do BOPM:

“Após os fatos descritos no Boletim de Ocorrência nº 2021.180758 que culminaram na detenção do suspeito João Vitor Ferreira da Silveira pelo crime de tráfico ilícito de drogas, esta GUPM do Grupo de Apoio recebeu novamente informação anônima que relatava que este indivíduo também era responsável pelo armazenamento do entorpecente da organização criminosa Comando Vermelho, e que havia recebido uma grande quantidade de entorpecente do vulgo Azul (Pedro Cesar de Jesus), que comanda o tráfico de drogas na cidade e que o mesmo estaria com drogas armazenadas no bairro Vila Juliana, na região popularmente conhecida como “Complexo”, em uma casa abandonada. Munidos dessas informações esta GUPM deslocou ao bairro Vila Juliana e logrou êxito em localizar a residência descrita na denúncia. Foi constatado pela GUPM que a residência realmente estava inabitada e realizamos o adentramento no local (conforme vídeo em anexo), e localizamos três caixas que continham 125 tabletes de substância análoga à maconha e dentro de uma das caixas foi localizado cinfo mil e quatrocentos reais (R$ 5.400,00). Diante do exposto esta GUPM recolheu o entorpecente e o dinheiro localizados e os encaminho à Delegacia” [sic].

Destarte, embora as circunstâncias da causa, bem como a eventual vinculação do paciente ao restante da droga mantida em depósito, conforme noticiado pela polícia militar no BOPM nº 2021.181359, devam ser melhor esclarecidas no decorrer da investigação e futura instrução processual, tais elementos indiciários se mostram suficientes para justificar, por ora, a manutenção do cárcere provisório. [...]
.
Destaques no original

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois o acusado foi flagrado transportando considerável quantidade de maconha e petrechos típicos do narcotráfico.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a considerável quantidade de maconha aprendida e adquirida, aparentemente, de organização criminosa, tal como asserido linhas volvidas, é circunstância que revela a
sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: [...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Destacamos

Por derradeiro,
conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Vitor Ferreira da Silveira
e, por consequência,
denego
a ordem
de
habeas corpus
almejada.

Outrossim, tendo em vista que os impetrantes ajuizaram, no Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
n.
682.895/MT contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no presente
mandamus
, afigura-se imprescindível a comunicação –
por intermédio da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça –
ao relator daquele
writ
,
o Ministro Sebastião Reis Júnior,

acerca deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021